Tribunal: TJDFT
Processo: 0741590-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741590-03.2017.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: D CARNEIRO COMERCIO DE PESCADOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 57714803) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de D CARNEIRO DE PESCADOS LTDA., julgou extinto o processo sob a fundamentação de pagamento do débito, conforme art. 921, inc. II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que, em abril de 2024, os autos baixaram em diligência para a intimação da parte executada, oportunizando apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. Houve a tentativa de intimação da apelada por meio de correspondência, a qual restou infrutífera (ID de origem 197910541). Em seguida, procedeu-se à expedição de mandado para cumprimento por oficial de justiça, tendo sido a diligência igualmente sem sucesso, conforme certificado no ID de origem 237134334. Por fim, retornaram, da vara de origem, os autos a este Tribunal, para regular processamento (ID 78778122). Considerando que a ação de execução fiscal foi proposta em 25/10/2017, que a sentença data de 15/06/2022 e que a apelação data de 30/08/2022, intime-se o apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos planilha com o valor atualizado das CDA`s de no 7205104 e 7205112, devendo, ademais, manifestar-se se ainda possui interesse no processamento e julgamento do presente recurso considerando o valor da execução fiscal, conforme os Provimentos 13/2012 c/c o Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos da decisão de ID 57714795. Após, conforme o caso, retornem os autos conclusos para a análise do recurso. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator